Tribunal: STJ
Processo: 5196913-54.2023.8.21.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2221863 - RS(2025/0248275-2)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR
: MARCOS TUBINO BORTOLAN - RS036584
AGRAVADO
: DELMIR JOSE TURRA
ADVOGADA
: KARINA EMANUELLE DE SOUZA TURRA - RS107666
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
§ 1o, DO
E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
ART. 1.021,
CPC/2015
CONHECIDO.
1. A decisão agravada não conheceu do recurso especial, em face da incidência da
.
Súmula 83/STJ
2. Nos termos do
§ 1o, do
, e da
, a parte
art. 1.021,
CPC/2015
Súmula 182/STJ
agravante deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os
fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
23/04/2026
29/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56338688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:37:00
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: f4b121c2-a16b-4ce3-b813-f3c9c8710577

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2221863 - RS(2025/0248275-2)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR
: MARCOS TUBINO BORTOLAN - RS036584
AGRAVADO
: DELMIR JOSE TURRA
ADVOGADA
: KARINA EMANUELLE DE SOUZA TURRA - RS107666
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
§ 1o, DO
E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
ART. 1.021,
CPC/2015
CONHECIDO.
1. A decisão agravada não conheceu do recurso especial, em face da incidência da
Súmula 83/STJ.
2. Nos termos do
§ 1o, do
e da
a parte
art. 1.021,
CPC/2015,
Súmula 182/STJ,
agravante deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os
fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, agravo interno interposto por
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL contra decisão que conheceu do recurso especial
e negou-lhe provimento (fls. 252-256).
Argumenta a parte agravante, em síntese: i) ocorrência de preclusão
consumativa quanto aos honorários, ante indeferimento anterior e ausência de recurso
(fls. 264-265); e ii) em execução oriunda de ação coletiva, honorários independeriam
de impugnação, sendo irrelevante o
§ 7o, do CPC, à luz da Súmula 345 e do
art. 85,
Tema 973 (fls. 265).
Requer a reconsideração da decisão ou sua submissão ao Colegiado.
Documento eletrônico VDA55284070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:47
Código de Controle do Documento: be6e626a-d5f8-427f-a182-6da4c8bd04d0

É o relatório.
VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): O agravo interno não merece
conhecimento, porquanto não observado o princípio da dialeticidade recursal.
Conforme dispõe o § 1o do
do
"na petição de agravo
art. 1.021
CPC/2015,
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada".
A decisão agravada não conheceu do recurso especial, em face da
incidência da
pois a parte exequente não possuía amparo legal na
Súmula 83/STJ,
fixação dos honorários advocatícios no início do cumprimento de sentença, por se
tratar de pagamento via precatório ainda não impugnado; no entanto, uma vez
apresentada impugnação pelo Estado, a verba honorária torna-se devida, nos termos
do
§ 7o, do CPC.
art. 85,
Todavia, no presente agravo interno, não houve impugnação específica
desse fundamento.
A respeito da aplicação da Súmula 83 do STJ pelo juízo prévio de
admissibilidade, em casos análogos, esta Corte entende que "a efetiva impugnação
dessa decisão exigiria a indicação de precedentes contemporâneos ou posteriores aos
mencionados na decisão combatida, demonstrando-se, através de um adequado
confronto analítico, que o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é diverso
ou que a situação em análise difere substancialmente dos precedentes invocados pelo
Tribunal
" (AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
a quo
AREsp n. 2.217.188/RJ,
Segunda Turma, DJe de
, o que não ocorreu na espécie.
19/12/2022)
Com efeito, a dialeticidade recursal é um princípio fundamental da validade
dos recursos, a partir do qual se entende que o agravante deve atacar os argumentos
da decisão, e não somente manifestar a vontade de recorrer, ou aduzir razões
genéricas.
A propósito:

Documento eletrônico VDA55284070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:47
Código de Controle do Documento: be6e626a-d5f8-427f-a182-6da4c8bd04d0

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
REITERAÇÃO DOS TERMOS DO PEDIDO ORIGINÁRIO. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
1. A teor do que dispõem o
§ 1o, do
e a Súmula
art. 1.021,
CPC/2015
182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos
os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o
seu recurso.
2. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte agravante o dever
de impugnar de forma clara, objetiva e concreta os fundamentos da
decisão agravada de modo a demonstrar o desacerto do julgado.
3. Agravo interno não conhecido (AgInt na SS n.
relatora
3.430/MA,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
12/9/2023,
15/9/2023)

Portanto, conforme jurisprudência desta Corte, à luz do que dispõem o
§ 1o, do
e a Súmula 182 do STJ, não se conhece do agravo
art. 1.021,
CPC/2015;
interno quando ausente impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
Isso posto, não conheço do recurso.

Documento eletrônico VDA55284070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:47
Código de Controle do Documento: be6e626a-d5f8-427f-a182-6da4c8bd04d0

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.221.863 / RS
Número Registro: 2025/0248275-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51969135420238217000
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR : MARCOS TUBINO BORTOLAN - RS036584
RECORRIDO
: DELMIR JOSE TURRA
ADVOGADA
: KARINA EMANUELLE DE SOUZA TURRA - RS107666
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR : MARCOS TUBINO BORTOLAN - RS036584
AGRAVADO
: DELMIR JOSE TURRA
ADVOGADA
: KARINA EMANUELLE DE SOUZA TURRA - RS107666
TERMO
Documento eletrônico VDA56313652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:46:23
Código de Controle do Documento: 3677fb9d-eb3a-4de3-bfca-9b349a1730b5

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/04/2026
29/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:46:23
Código de Controle do Documento: 3677fb9d-eb3a-4de3-bfca-9b349a1730b5